Tribunal: TJSP
Processo: 2108205-26.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Decisão que recebeu os embargos sem a suspensão da execução. CABIMENTO: Ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela provisória por não estar demonstrada a probabilidade do direito da embargante e a garantia por penhora, depósito ou caução suficientes. Aplicação dos arts. 300 e 919, § 1o do CPC. Decisão mantida.

AGRAVO INTERNO. Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Decisão que recebeu os embargos sem a suspensão da execução. CABIMENTO: Ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela provisória por não estar demonstrada a probabilidade do direito da embargante e a garantia por penhora, depósito ou caução suficientes. Aplicação dos arts. 300 e 919, § 1o do CPC. Decisão mantida.

AGRAVO INTERNO. Decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal. PREJUDICADO: Julgamento do agravo de instrumento que prejudica o agravo interno.

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.